Tribunal: STF
Processo: AR 797
Classe: AR
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-09
Data de publicação: 1971-12-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. I. DECISÃO EM UMA RENOVATORIA, POR SER CONSTITUTIVA
E FUNDADA EM INFRAÇÃO CONTRATUAL, NÃO FAZ COISA JULGADA EM CAUSA
IDÊNTICA, POSTERIOR, COM OUTRO FUNDAMENTO.
2. NÃO E ADMISSIVEL RESCISÓRIA COM BASE EM FALSA PROVA, SE TAL
FALSIDADE NÃO FOI DECLARADA NO JUÍZO DO CRIME, NEM NADA SE FEZ PARA
APURA-LA NOS AUTOS EM QUE FOI ATACADA A DECISÃO RESCINDENDA.